Tribunal: TJPA
Processo: 0805430-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805430-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA, JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Tributário.
Agravo de Instrumento
. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Isenção de ICMS. Produtos agrícolas.
Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de Auto de Infração, reconhecendo isenção de ICMS sobre aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao setor de agroindústria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; (ii) se é possível o deferimento judicial de isenção de ICMS sem prévio requerimento administrativo; (iii) se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência concedida.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, não merece acolhimento, pois o Agravante apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão a modificação da decisão agravada, uma vez que sustenta o não cabimento da isenção pela ausência de requerimento administrativo e pelo não preenchimento dos requisitos legais.

4. Comprovado o preenchimento dos requisitos para a isenção prevista no art. 174-D do Anexo I do RICMS/PA, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de urgência, reconhecendo o direito da Agravada.

5.

Em relação à alegação de que não houve prévio requerimento administrativo para isenção tributária, a jurisprudência pátria tem sedimentado o entendimento acerca de sua desnecessidade, podendo a pretensão ser deduzida em juízo.

6. Encontram-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15 para concessão da tutela de urgência, tendo sido demonstrada a probabilidade do direito, bem como o risco de prejuízos financeiros e restrições administrativas à empresa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, V; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, Recurso Inominado Cível nº 5010043-33.2022.4.03.6332; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1002477-25.2022.8.26.0481.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial, no dia 17 de março de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0805430-64.2022.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ, diante da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal (processo nº 0801078-43.2022.8.14.0039), ajuizada por JUPARANÃ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“Diante disso, defiro a tutela provisória de urgência para: determinar a suspensão da “exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 082017510000065-3, nos termos do art. 151, V, do CTN, impedindo-se a adoção de medida coercitiva de cobrança de tais valores, como inscrição no Cadastro de Inadimplentes, protesto extrajudicial, óbice a utilização e renovação de regimes especiais ou emissão da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, mantendo-se a AUTORA com “cadastro regular” no sistema da SEFA/PA, bem como, a adoção de quaisquer atos de cobrança”.

O veículo dado em garantia é idôneo para o fim a que se destina, ficando o próprio requerente como depositário fiel do bem, devendo seu preposto comparecer em juízo e assinar termo de compromisso.

Sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), podendo ser aumentada ou diminuída de acordo com as circunstâncias, restando limitada inicialmente ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois a Agravada não possui direito ao benefício fiscal de isenção de ICMS pleiteado na origem, tendo em vista a ausência de requerimento administrativo prévio e despacho da autoridade competente, como determina o art. 179 do CTN e a legislação estadual pertinente.

Afirma que o requerimento do benefício não foi formalizado, sendo imprescindível a análise técnica e a formalização do pedido perante a Secretaria da Fazenda, não cabendo ao Judiciário reconhecer isenção sem o cumprimento das exigências legais.

Além disto, afirma que não se aplica ao caso a tese fixada no Tema 1093 do STF, referente ao DIFAL, pois os fatos geradores ocorreram entre janeiro de 2011 e dezembro de 2012, além de a demanda ter sido proposta somente em março de 2022, após a modulação de efeitos estabelecida pelo STF.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão recorrida.

A agravada apresentou contrarrazões, aduzindo o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, argumentando que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a tratar de matérias que não foram objeto da decisão, como a aplicação do Tema 1093 do STF, além de não rebater fundamentos autônomos e suficientes utilizados na decisão agravada.

No mérito, defende a manutenção da decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, sustentando que houve pedido administrativo incidental de reconhecimento da isenção, no bojo da defesa apresentada contra o Auto de Infração, não tendo sido apreciado sob alegação de incompetência do Tribunal Administrativo, o que violaria princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Afirma que preenche todos os requisitos materiais para fruição da isenção prevista no art. 174-D do Anexo I do RICMS/PA, demonstrando, por meio de documentação, que exerce atividade agroindustrial e adquiriu bens (plantadeiras e pulverizadores) previstos expressamente na legislação como beneficiários da isenção.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

A Agravada suscita em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, aduzindo que não há impugnação aos fundamentos que ensejaram o deferimento do pedido de isenção do ICMS.

A preliminar não merece acolhimento, pois o Agravante apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão a modificação da decisão agravada, uma vez que sustenta o não cabimento da isenção pela ausência de requerimento administrativo e pelo não preenchimento dos requisitos legais.

Assim, o Recorrente expôs de forma satisfatória as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada.

Desta forma,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência da isenção do ICMS.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A aplicabilidade do dispositivo legal ao caso em análise, decorre do art. 151 do Código Tributário Nacional, que ao tratar das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. (Grifo nosso)

No caso em exame, a Recorrida demonstrou o preenchimento da probabilidade do direito para fins de concessão da concessão da tutela de urgência, uma vez que a isenção pretendida se encontra expressamente prevista no art. 174 – D do Anexo I do RICMS/PA (Decreto nº 4676/2001), que dispõe:

Art. 174-D Ficam isentas do pagamento do ICMS, relativamente à aplicação do diferencial de alíquota, as operações com máquinas, equipamentos e implementos destinados ao ativo imobilizado de produtores agropecuários e de estabelecimentos agroindustriais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Nas razões recursais não há questionamentos quanto ao fato de os produtos adquiridos pela Agravada serem agropecuários, inclusos, portanto, na hipótese de isenção legalmente prevista.

Além disto, em relação à alegação de que não houve prévio requerimento administrativo para isenção tributária, a jurisprudência pátria tem sedimentado o entendimento acerca de sua desnecessidade, podendo a pretensão ser deduzida em juízo. Senão vejamos:

E M E N T A TRIBUTÁRIO.
RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR . PRECEDENTES DO STF QUE AFASTAM A EXIGÊNCIA DO REQUERIMETO PRÉVIO PARA AÇÕES TRIBUTÁRIAS
. RECURSO PROVIDO.

(TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 5010043-33.2022 .4.03.6332, Relator.: OMAR CHAMON, Data de Julgamento: 07/02/2024, 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 15/02/2024)

Recurso Inominado. Repetição de Indébito.
Isenção de ICMS decorrente do fornecimento de energia elétrica
. Produtor Rural . Art. 29, I, anexo I do RICMS/2000. Comprovação dos requisitos. Restituição devida . Responsabilidade do ente tributante.
Requerimento administrativo prévio. Dispensabilidade. Art . 5º, XXXV, CF. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1002477-25.2022 .8.26.0481 Presidente Epitácio, Relator.: Deyvison Heberth dos Reis, Data de Julgamento: 27/01/2023, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 30/01/2023)

Outrossim, verifica-se que a isenção foi negada administrativamente após a impugnação administrativa, sendo a demanda levada à análise da autoridade fazendária.

O perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência, decorre da possibilidade de a Recorrida sofrer restrições de crédito e constrição patrimonial em decorrência do débito em discussão.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025